Tribunal: TJMT
Processo: 1012303-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012303-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Indenização do Prejuízo, Caução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), IZABEL CRISTINA RAMPELOTO DE MORAES - CPF: 870.480.941-68 (AGRAVANTE), JOSE FRANCISCO DE MORAES - CPF: 243.637.070-20 (AGRAVANTE), MARIA ELIZA BOABAID DORILEO - CPF: 631.851.721-91 (AGRAVADO), BENEDITO JOACY DORILEO - CPF: 004.913.221-00 (AGRAVADO), ROSANE CONCEICAO ARRUDA DORILEO - CPF: 968.059.511-00 (AGRAVADO), ISA FALCAO DORILEO - CPF: 922.178.421-53 (AGRAVADO), JOSE RICARDO DORILEO CARDOSO - CPF: 142.751.391-00 (AGRAVADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (PROCURADOR), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – POSSIBILIDADE – EXEGESE DO ART. 828 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – A possibilidade de ser efetivada a averbação premonitória da ação de execução nas matrículas dos bens dos executados encontra fundamento no artigo 828 do Código de Processo Civil.

II – A providência adotada pelo magistrado singular não causa qualquer prejuízo aos agravantes, pois não lhes retira o direito à propriedade, sendo a anotação da existência da lide nas matrículas medida que busca apenas dar conhecimento a terceiros sobre a existência da ação de execução em trâmite.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
IZABEL CRISTINA RAMPELOTO DE MORAES
e
OUTRO(S)
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0005659-93.2018.811.0028, interposto por
JOSE RICARDO DORILEO CARDOSO
e
OUTRO(S)
, deferiu o pedido de expedição de dívida para fins de averbação em cartório de registro, assim como a anotação da existência da lide nas matrículas de n. 76.073, n. 94.254, n. 124.256, n. 124.257, n. 124.58, n. 124.259, n. 124.260 e n. 124.261 do 1o Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT e nas matrículas n. 190, n. 367, n. 368 e n. 4462 do 1o Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Itiquira/MT, para resguardar a execução.

Para tanto, os agravantes afirmam ser desnecessária a averbação da lide nas matrículas dos imóveis mencionados, haja vista que a execução em comento está totalmente garantida, pois já houve a reserva de bens suficientes no processo de inventário do Espólio de Benjamim Rampeloto para saldar a dívida.

Ponderam que o pedido de averbação formulado pelos agravados não encontra fundamento na legislação em vigor e que o pleito afronta o direito e a justiça, na medida que o moderno processo civil prima pela eficiência e razoabilidade na realização dos atos processuais, desprezando os excessos, o que não ocorreu na hipótese.

Alegam que o juízo determinou a averbação na matrícula de 12 (doze) imóveis rurais, ultrapassando, desnecessariamente, o valor da própria execução, razão pela qual a decisão de base deve ser imediatamente reformada, ainda mais porque os requerentes sequer foram intimados para pagamento do débito de forma espontânea e, tampouco, homologado os cálculos do valor devido.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 133581192).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 136497663, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de expedição de dívida para fins de averbação em cartório de registro, assim como a anotação da existência da lide nas matrículas de n. 76.073, n. 94.254, n. 124.256, n. 124.257, n. 124.58, n. 124.259, n. 124.260 e n. 124.261 do 1o Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT e nas matrículas n. 190, n. 367, n. 368 e n. 4462 do 1o Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Itiquira/MT, para resguardar a execução.

O reclamo não merece prosperar.

Como se sabe, a possibilidade de ser efetivada a averbação premonitória da ação de execução nas matrículas dos bens dos executados encontra fundamento no artigo 828 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“
Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

§ 1o No prazo de 10 (dez) dias de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas.

§ 2o Formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no prazo de 10 (dez) dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados.

§ 3o O juiz determinará o cancelamento das averbações, de ofício ou a requerimento, caso o exequente não o faça no prazo.

§ 4o Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação.

§ 5o O exequente que promover averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do § 2o indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos apartados
.”

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS JUNTO AO INFOJUD E RENAJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO EXTRAJUDICIAL. 1. Deve ser concedida a tutela provisória de urgência antecipatória quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante disposição do caput do artigo 300 do CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça, via do REsp no 1.112.943/MA, submeteu o tema ao rito dos recursos repetitivos, consolidando o entendimento de que após a edição da Lei n. 11.382/06, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do sistema BACENJUD. Fundado nesta percepção, o próprio STJ vem considerando aplicável o mesmo entendimento ao RENAJUD e ao INFOJUD, por constituírem meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. 3.
A averbação premonitória constante do art. 828 do CPC estabelece prerrogativa do credor de, ao ajuizar demanda executória, obter certidão para averbação no registro de imóveis, veículos e de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA
”. (TJ-GO - AI: 00239243120208090000, Relator: Des(a). AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/04/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/04/2020) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. ACORDO CELEBRADO. LEVANTAMENTO DAS AVERBAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
A averbação premonitória constante do art. 828, do CPC estabelece prerrogativa do credor de, ao ajuizar demanda executória, obter certidão para averbação no registro de imóveis, veículos e de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. A partir da formalização da penhora, impositivo o cancelamento da averbação sobre aqueles bens não penhorados.
O acordo celebrado entre as partes, com homologação e determinação de suspensão da demanda sem que formalizada constrição, não enseja o cancelamento das averbações que, ao fim e ao cabo, prestam-se para garantir o adimplemento do ajuste. Mantida a decisão singular de indeferimento do pedido. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, por decisão monocrática
”. (TJ-RS - AI: 70077369189 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 06/06/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/06/2018) (g.n.)

Ademais, a providência adotada pelo magistrado singular não causa qualquer prejuízo aos agravantes, pois não lhes retira o direito à propriedade, sendo a anotação da existência da lide nas matrículas medida que busca apenas dar conhecimento a terceiros sobre a existência da ação de execução em trâmite.

A averbação não é uma constrição, de modo que não há impedimento para que os bens venham a ser alienados, ela somente confere publicidade acerca da situação de tais bens.

Não bastasse, a averbação da certidão nos registros dos imóveis é temporária e, tão logo seja efetivada a penhora, esta se sobreporá à averbação da certidão e os bens que não tiverem sido objeto de penhora terão canceladas as averbações realizadas, de modo que não há que se falar em excesso de execução no presente momento.

Quanto à alegação de que a dívida está garantida mediante a reserva de patrimônio junto ao inventário de Benjamim Rampeloto, impende consignar que a mera indicação realizada nos autos do inventário não tem o condão de garantir o cumprimento de sentença, haja vista que nada fora homologado ou registrado às margens das matrículas mencionadas.

De outra feita, a alegação dos agravantes de que não foram intimados para pagar o débito espontaneamente não tem qualquer cabimento, já que consta nos autos de origem ao menos duas expedições de intimação, conforme id. 57254371 - Pág. 91 e 93/94.

Por fim, ausentes os pressupostos necessários à caracterização da litigância de má-fé, elencados no artigo 80 do Código de Processo Civil, descabida a condenação a tal título, a que se refere o artigo 81 do referido digesto, requerida em sede contrarrecursal.

Assim, a decisão objurgada não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022